Tribunal: TJDFT
Processo: 0728371-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0728371-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REJANE GONCALVES DE LACERDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL acerca do alegado "fato novo". Após, ouça o Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito